Tribunal: TJDFT
Processo: 0746783-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746783-03.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADELAIDA PEREZ PUENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ADELAIDA PEREZ PUENTE opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID. 70435237 que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento, interposto contra decisão na qual o juízo de primeiro grau indeferira a expedição de RPV observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Em suas razões (ID. 70786411), alega erro de fato e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação do precedente firmado no Tema 792 (RE 729.107/DF). Sustenta que o acórdão embargado tratou a questão como se estivesse amparada pela redução do teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor prevista pela Lei Distrital 3.624/2005, quando, na realidade, o caso versa sobre a majoração desse teto para 20 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital 6.618/2020. Argumenta que o Tema 792 do STF se limita à discussão sobre a redução do teto, sendo inaplicável quando há pedido pela majoração. Defende que a Lei Distrital 6.618/2020, por possuir natureza processual, deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso. Afirma que a norma não ofende direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos ou coisa julgada - uma vez que não há decisão anterior tratando da matéria em questão. Menciona o artigo 14 do CPC para justificar a sua aplicação imediata. Conclui que houve violação aos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, que permitem a criação de leis específicas para definição do teto das RPVs pelos entes federados, conforme suas respectivas capacidades econômicas. Ao final requer a sanação dos vícios para que seja reformado o v. acórdão que lhe fora desfavorável. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 19:30:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora